Tribunal: TJBA
Processo: 0001097-06.2009.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001097-06.2009.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SAMPAIO DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: BANCO PINE S/A

Advogado(s)
:
DENIS AUDI ESPINELA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

ALEGADA OMISSÃO
. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação
n.º
0001097-06.2009.8.05.0034
,

nos quais figuram como Embargante
BANCO PINE S/A

e como Embargad
a

MARIA SAMPAIO DOS SANTOS BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator